Tribunal: STF
Processo: HC 115714
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
INTERROGATÓRIO – CORRÉUS – FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS – ARTIGO 188 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Implica transgressão ao devido processo legal, ao direito de defesa, indeferir pedido de defensor técnico visando respostas de corréu a perguntas correspondentes aos fatos envolvidos – Precedente: Habeas Corpus nº 94.016, Segunda Turma, relator ministro Celso de Mello, apreciado em 16 de setembro de 2008.